Tribunal: STF
Processo: HC 211072
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-17
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CAPUT E § 3º DO ART. 171 DO CÓDIGO PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADAS. INICIAL ACUSATÓRIA COM DESCRIÇÃO ADEQUADA DOS FATOS DELITUOSOS. INDICAÇÃO DE ILÍCITOS NÃO TRIBUTÁRIOS. FRAUDE EM DESFAVOR DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO E DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por José Luiz Borges Germano da Silva e outro, advogados, em benefício de Fábio Adriano Sturmer Kinsel, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 7.12.2021, desprovido o Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 156.183, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior. É a ementa do acórdão:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. REITERAÇÃO DE RECURSO INTERPOSTO ANTERIORMENTE. SÚMULA VINCULANTE N. 24/STF. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.



    1. Irretocável a decisão agravada, ao consignar que, quanto à tese de que o crime perpetrado pelo recorrente deveria ser sonegação fiscal - para o qual se exige o lançamento definitivo do crédito tributário, por força da Súmula Vinculante n. 24/STF -, e não estelionato, trata-se de mera reiteração do pedido deduzido no RHC n. 138.490/RS.



    2. A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme no sentido de que se admite a mitigação da Súmula Vinculante n. 24/STF nos casos em que houver embaraço à fiscalização tributária ou diante de indícios da prática de outras infrações de natureza não tributária. Precedentes. Havendo a admissão pela Corte local da demonstração de que houve a constituição do crédito em nome de terceiros, ou seja, de empresas fantasmas, em razão da existência de embaraço à fiscalização tributária, bem como de que os pacientes respondem, além do delito tributário (art. 1º, § 1º, da Lei n. 8.137/90), pelos crimes previstos nos arts. 1º, § 1º, c.c. o art. 2º, e 2º, § 1º, todos da Lei n° 12.850/2013, cuja natureza não é tributária, não se verifica manifesta ilegalidade por falta de justa causa da ação penal (AgRg no HC 551.422/PI, Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 16/6/2020).



    3. A parte agravante não reuniu elementos suficientes para infirmar o decisum agravado, o que autoriza a sua manutenção.



    4. Agravo regimental improvido, com embargos declaração prejudicados”.



     



    2. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes relatam que “o paciente, advogado tributarista e professor renomado, foi denunciado como incurso no crime de estelionato, porque teria obtido vantagem ilícita em detrimento de um dos clientes de seu escritório de advocacia, o Círculo Operário Caxiense, e também da União. A denúncia acusa o paciente de agir em conluio com o ex-presidente da entidade, Roberto Toigo, para prejudicar a própria entidade (itens 4.2 e 4.5, da denúncia) e a União, ao não recolher contribuições previdenciárias que seriam devidas (item 4.3, da denúncia) (doc. 01, anexo)”.



    Alegam que, no julgado objeto desta impetração, o Superior Tribunal de Justiça teria partido de premissa equivocada ao afirmar que a matéria do segundo habeas corpus (RHC n. 156.183/RS) seria a mesma suscitada na primeira impetração (RHC n. 138.490/RS), ressaltando que “no primeiro habeas (RHC 138.490/RS) jamais foi sustentada – e muito menos decidida – a questão relativa à ‘capitulação jurídica do fato criminoso’, bem como a ‘nulidade do acórdão recorrido por julgamento incompleto’”.



    Apontam “ilegalidade do caso concreto, a começar pela nulidade do julgamento realizado pela 8ª. Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª. Região, tendo em vista que não houve manifestação dos três desembargadores federais quanto o mérito do writ. Com efeito, enquanto o Des. Relator votou no sentido indeferir a ordem e o Des. Revisor votou no sentido de concedê-la, o Des. Vogal votou no sentido de denegar a ordem, mas ‘com fundamentação diversa’, de não conhecimento do writ, isto é, acompanhou o dispositivo do Des. Relator, mas fundamentou seu voto em questão processual, preliminar ao mérito do writ.



    Ocorre que havendo dois votos analisando o mérito, o Vogal restou vencido na matéria preliminar de conhecimento; e, obrigatoriamente, deveria ter decidido e fundamentado o mérito do habeas corpus! O art. 939, do Código de Processo Civil, aplicado analogicamente (art. 3º, CPP), assenta que ‘se a preliminar for rejeitada ou se a apreciação do mérito for com ela compatível, seguir-se-ão a discussão e o julgamento da matéria principal, sobre a qual deverão se pronunciar os juízes vencidos na preliminar” (sic).



    Argumentam que “a descrição fática da denúncia deixa evidente que o suposto estelionato (‘manter fraudulentamente Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social em Saúde (CEBAS)’), visava única e exclusivamente ‘deixar de recolher contribuições previdenciárias’, por meio de ‘fraudes documentais narradas, artificiosamente alocadas em processos administrativos e judiciais federais’ e, portanto, o crime tipificado no item 4.3, da denúncia, não seria um estelionato, mas sim um crime contra a ordem tributária!



    A bem da verdade, a denúncia por estelionato foi uma maneira que o Parquet encontrou para burlar a súmula vinculante nº 24, pois sequer foi lavrado auto de infração! A súmula citada, como é cediço, prevê a necessidade da constituição definitiva do crédito tributário na via administrativa como condição para a ação penal, mas, no caso concreto, nem o primeiro ato de constituição do crédito tributário foi efetivado pela autoridade fiscal, repita-se, não há nem mesmo auto de infração”.



    Ressaltam que “o paciente, advogado, professor de direito tributário, está sendo processado criminalmente – e com todos seus bens bloqueados – em razão da descrição de um fato que necessita da constituição definitiva do crédito tributário na via administrativa, mas que no caso concreto sequer foi objeto de auto de infração. O Círculo Operário Caxiense não sofreu autuação, manteve toda a isenção do período e está até hoje em pleno gozo da isenção tributária”.



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Diante do exposto, requer seja concedida a liminar, nos termos acima indicados, para, desde logo, determinar a suspensão da ação penal nº. 5009502-44.2020.4.04.7107, pelo menos, até o julgamento deste writ; e, ao final, seja concedida a ordem para determinar o trancamento da ação penal nº. 5009502-44.2020.4.04.7107, quanto ao fato descrito no item 4.3, da denúncia; ou, pelo menos, subsidiariamente, seja determinado à autoridade coatora que julgue o mérito do RHC 156.183/RS.



    Requer, por fim, sejam intimados previamente da sessão de julgamento do presente writ, tendo em vista que pretendem apresentar memoriais e realizar sustentação oral”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. O que se pede na presente ação é o trancamento de ação ou, subsidiariamente, a determinação de julgamento do recurso em habeas corpus n. 156.183/RS.



    Razão jurídica não assiste ao impetrante quanto à pretensão de trancamento da Ação Penal n. 5009502-44.2020.4.04.7107, em trâmite na Quinta Vara Federal da Comarca de Caxias do Sul/RS.



    4. Consta dos autos terem sido o paciente e dois corréus denunciados pela prática do delito previsto no caput e no § 3º do art. 171 c/c os arts. 29 e 71 do Código Penal. 



    Narra-se na denúncia:



    “ROBERTO DOMINGOS TOIGO, na condição de Conselheiro e Superintendente do CÍRCULO OPERÁRIO CAXIENSE, FÁBIO ADRIANO STÜRMER KINSEL, na condição de sócio administrador das pessoas jurídicas KINSEL ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ 04.019.781/0001-17, e PROSPERITÁ, CNPJ 07.046.365/0001-04, e WÁGNER BARBOSA DE CASTRO, na condição de sócio administrador da empresa RECE, CNPJ nº 13.193.111/0001-03, procederam a fraudes a fim de manter benefícios fiscais da entidade filantrópica e/ou desviar parte dos recursos da entidade obtidos por meios dos benefícios ficais alcançados da forma fraudulenta.



    As fraudes (consistentes em falsidades ideológicas) praticadas pelos denunciados são verificadas: - na contabilidade do CÍRCULO; - em contratos de prestação de serviços firmados pelo CÍRCULO; - no processos administrativos e judiciais propostos pelo CÍRCULO para a obtenção de Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social na Área de Saúde (CEBAS); e - no processo administrativo relativos ao Prosus (Programa de Fortalecimento das Entidades Privadas Filantrópicas e das Entidades sem fins Lucrativos que Atuam na área da Saúde do Ministério da Saúde).



    As fraudes foram articuladas por ROBERTO TOIGO, a partir de sua assunção à superintendência executiva da instituição, em meados de 2000, quando passou a gerir a entidade de forma centralizadora, que redundou em um esvaziamento da força associativa e do Conselho de Administração, logrando êxito em estabelecer uma gestão guiada conforme os seus interesses particulares, utilizando-se do CÍRCULO como uma fonte de beneficiamento pessoal, em detrimento da entidade e do erário.



    2- DESCONFIGURAÇÃO DA ENTIDADE PELO DENUNCIADO ROBERTO TOIGO



    Embora ROBERTO fosse um empregado do CÍRCULO OPERÁRIO, no exercício do cargo de superintendente executivo da entidade, devendo submeter-se às deliberações do Conselho de Administração, da qual ele fazia parte, na verdade, ele geria o CÍRCULO como se fosse seu proprietário, de acordo com seus interesses.



    O denunciado ROBERTO TOIGO foi contratado como superintendente executivo do CÍRCULO em outubro de 2000, e, em 2014, passou a integrar, também, o Conselho de Administração, assumindo uma vaga de associado com direito a voto.



    Nesse longo período, TOIGO geriu a entidade de forma centralizadora, esvaziou a força associativa, fazendo constar, nas atas de assembleias e do estatuto, decisões tomadas exclusivamente por ele, como se fossem da maioria dos conselheiros, conseguindo assim afastar da entidade a grande maioria dos associados, inclusive um representante da Mitra Diocesana do Conselho de Administração. Como resultado desse esvaziamento, a associação, que contava, em 2009, com quase oito mil associados, passou a ter apenas quatro integrantes: ROBERTO DOMINGOS TOIGO, Ivan Antônio Furlan, Marilene Teresinha Tronca Moschen e Nelson Fábio Sbabo. Com o falecimento de Nelson Sbabo, em 06/06/2019, esse número ficou ainda mais restrito. De forma pouco documentada, milhares de pessoas perderam sua condição de associado, o que centralizou o poderio de decisão na mão desse corpo diretivo.



    TOIGO, com o passar dos anos, transformou o CÍRCULO em uma entidade lucrativa, e passou a distribuir parte significativa dos lucros em seu favor.



    Paulatinamente, serviços e atividades da instituição foram sendo redimensionados e operacionalizados de forma a majorar a lucratividade advinda dos planos de saúde sem, contudo, reverter esses ativos à própria instituição – que tinha finalidades beneficentes desde sempre. (...)



    3- DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DA ENTIDADE DE FORMA DISFARÇADA: enriquecimento do denunciado ROBERTO TOIGO.



    Na medida em que TOIGO fazia do CÍRCULO uma entidade com fins lucrativos, passou a direcionar significativa parte dos lucros do empreendimento à sua pessoa.



    Com o lucro advindo da entidade assistencial, ele custeava festas, hospedagens caras, construía jardins luxuosos em seus imóveis, dentre outros serviços e bens caros e supérfluos. O denunciado TOIGO agia como se dono fosse de toda a entidade, usando, gozando e auferindo rendas e vantagens econômicas em todas as formas possíveis. A investigação demonstrou que TOIGO mantinha um alto padrão de vida, com a aquisição de carros e a construção de uma casa de altíssimo luxo no litoral Gaúcho.



    Há provas contundentes nos autos de que o fluxo de recursos que eram apropriados por TOIGO coincidia com o aumento de seus custos com essa casa. Os planos para a construção da residência, que ocupa três terrenos em um condomínio de alto padrão, em Torres, iniciaram-se ainda em 2016, acumulando os maiores custos a partir de meados de 2018. Nesse período, conforme demonstrado no Relatório de Análise de Material Apreendido - RAMA anexo, identificaram-se, por exemplo, custos aproximados de R$ 300 mil com jardinagem – a demonstrar a extraordinariedade da obra.



    Além disso, mesmo com uma obra desse vulto, o denunciado nunca deixou de ostentar veículos de altíssimo luxo, ao ponto de, entre os meses de abril e julho de 2019, adquirir dois Porsche Carrera GT, de forma sucessiva (fls. 3-8 do RAMA anexo).



    Ainda, identificou-se (por meio da análise do material apreendido nos autos do processo Processo 5009302-71.2019.4.04.7107, v. fl. 57 do RAMA anexo) a clara intenção do denunciado de se aposentar definitivamente. Com o término de sua casa em Torres, o planejamento do denunciado era finalizar o projeto de venda da carta de clientes do CÍRCULO – operação que lhe renderia alguns milhões de reais.



    Para enriquecer às custas do CÍRCULO OPERÁRIO CAXIENSE, mediante diversos expedientes fraudulentos, na condição de superintendente executivo da entidade, TOIGO: 1) reduziu drasticamente o número de associados (de cerca de 8 mil passou a ter apenas 4 associados); 2) passou a geri-la como se fosse seu proprietário; 3) fez dela um empreendimento lucrativo, reestruturando-a, a fim de que apresentasse, nos termos da Ata acima transcrita (ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 118), ‘ano a ano crescimentos expressivos, quer em número de clientes, quer em faturamento e resultados’; 4) suprimiu a maior parte de atividades beneficentes; e 5) manteve os benefícios fiscais destinados às entidades sem fins lucrativos.



    Especialmente para manter os benefícios fiscais de entidade beneficente, TOIGO precisou ocultar o fato de que estava distribuindo parte significativa dos lucros da entidade em seu favor, a fim de que os entes públicos acreditassem que o CÍRCULO atendia os requisitos do art. 14 do CTN. (...)



    Para disfarçar a distribuição de lucros do empreendimento em favor de sua pessoa, TOIGO apoderava-se, mensalmente, de parte dos lucros por meio de um ‘plano de previdência’, e de seu elevadíssimo ‘salário’; falsificava documentos em conluio com os demais denunciados; e, ainda, utilizava-se da estrutura e bens do CÍRCULO sem qualquer contrapartida.



    3.1 DO PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA



    Em junho de 2012, TOIGO, na condição de Superintendente do CÍRCULO, fez com que o CÍRCULO operacionalizasse um plano de previdência privada para seus empregados, com previsão de tratamento diferenciado para os empregados mais antigos, consistente em uma ‘contribuição por serviços passados’, e, dessa forma, passou a integralizar vultosos percentuais em uma plano em seu nome. Basicamente, o denunciado fez forjar um plano de previdência privada, que, em tese, seria aplicável a todos os empregados, mas que, na prática, beneficiava-lhe quase que exclusivamente. Com isso, o denunciado TOIGO logrou êxito em angariar uma média mensal de integralização monetária patronal altíssima.



    Segundo levamento do Fisco Municipal, mais de 43% do total de contribuições patronais do CÍRCULO ao plano de previdência complementar dos empregados eram depositados na conta vinculada de TOIGO, exclusivamente – mais de R$ 40 mil por mês. Dessa forma, em um período de sete anos (06/2012 a 07/2019), o denunciado conseguiu angariar mais de R$ 5,5 milhões em sua conta vinculada PGBL, dos quais cerca de R$ 4 milhões em recursos advindos exclusivamente do CÍRCULO. (...)



    3.2 DO ALTO SALÁRIO



    De forma gradativa, entre o período de 2013 a 2017, ROBERTO TOIGO foi elevando o valor de sua remuneração a patamares incompatíveis com o salário de um superintendente de entidade sem fins lucrativas do porte do CÍRCULO OPERÁRIO CAXIENSE: ele ganhava em torno de R$ 47.000,00 mensais em 2013, tendo passado a ganhar mais de R$ 102.000,00, a partir de 2017 (conforme Relatório da SEFIS/Delegacia da Receita Federal em Caxias do Sul, página 41, Evento 32-33, Anexo 2, Processo 5009613-62.2019.4.04.7107). (...)



    3.3 DOS DOCUMENTOS FALSOS (contratos e notas ficais).



    Além disso, ROBERTO TOIGO também utilizou-se de documentos falsos para disfarçar a distribuição de lucros em favor de sua pessoa. Pelas investigações, ficou demonstrado que TOIGO, para desviar recursos do CÍRCULO em benefício próprio e de terceiros, na condição de superintendente do CÍRCULO, e, em conluio com os demais denunciados, forjou notas fiscais e contratos firmados entre a entidade e, pelo menos, outras quatro empresas, quais sejam:



    1. Prosperitá, Comércio, Investimentos e Participações Ltda-ME, CNPJ 07.046.365/0001-04, com sede na Av. Carlos Gomes, 328, AP/SL 408, Boa Vista, Porto Alegre, administrada por FÁBIO ADRIANO STÜRMER KINSEL;



    2. KINSEL ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ 04.019.781/0001-17, com sede na Avenida Carlos Gomes, 328, conj 407 e 408, Auxiliadora, Porto Alegre-RS, da qual FÁBIO ADRIANO STÜRMER KINSEL é sócio administrador;



    3. SIGMA Assessoria Contábil e Tributária Ltda. (CNPJ nº 13.822.985/0001-82), com sede em São Paulo/SP, na Rua Laro do Paissandu, 72, 10º andar, 1008, Centro, São Paulo -SP, vinculada a WAGNER BARBOSA DE CASTRO; e



    4. RECE – Recomendaçõoes Estratégicas Contábeis e Ecônomica Assessoria Empresarial Ltda. (CNPJ nº 13.193.111/0001-03), com sede na Rua Mediterrâneo, 290, em São Bernardo do Campo-SP, vinculada a WAGNER BARBOSA DE CASTRO.



    Como tais formas de disfarçar a distribuição de lucros envolveu conduta típica consistente em fraude para obtenção de vantagem indevida, serão elas objeto de item próprio, com a descrição detalhada da conduta dos denunciados. (...)



    4- CRIMES COMETIDOS



    TOIGO, para manter a lucratividade de ‘seu’ empreendimento, e assim enriquecer às custas da entidade, precisava manter a Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social na Área de Educação – CEBAS, e inserir o CÍRCULO no Programa de Fortalecimento das Entidades Privadas Filantrópicas e das Entidades sem fins Lucrativos que atuam na Área da Saúde – ProSUS, que conferiam à entidade relevantes benefícios fiscais.



    Nessa esteira, tanto para a adesão ao ProSUS, quanto para a manutenção dos CEBAS, um requisito formal básico – ínsito aos dois institutos – era forjadamente manipulado: a condição de entidade sem fins lucrativos, que não distribuía lucro, vantagem ou patrimônio, sob nenhuma forma.



    Era exatamente por isso que ele se utilizou dos diversos expedientes antes citados para disfarçar a distribuição de lucros a seu favor.



    Todavia, era necessário também inserir em documentos que instruíam os processos administrativos e judiciais relativos aos CEBAS e PROSUS a falsa informação de que a entidade não distribuía lucros.



    Especialmente em relação à manutenção do CEBAS, TOIGO contou com a participação do denunciado FÁBIO KINSEL, sócio e administrador do ESCRITÓRIO KINSEL ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ 04.019.781/0001-17.



    Assim, em diversos processos propostos pelo CÍRCULO com o fim de manter benefícios fiscais, os denunciados TOIGO e KINSEL utilizaram-se de documentos em que fizeram constar a informação ideologicamente falsa de que a entidade não distribuía lucro, vantagem ou patrimônio, sob nenhuma forma.



    4.1- DO PROCESSO DE ADESÃO FRAUDULENTA AO PROSUS



    O ProSUS foi criado pela Lei nº 12.873/13, prevendo uma série de benefícios às entidades filantrópicas e/ou sem fins lucrativos que atuassem de foram subsidiária ao SUS, cujos objetivos eram: garantir o acesso e a qualidade de ações e serviços públicos de saúde oferecidos pelo SUS; viabilizar a manutenção da capacidade e qualidade de atendimento; promover a recuperação de créditos tributários e não tributários devidos à União; e apoiar a recuperação econômica e financeira das entidades de saúde privadas filantrópicas e das entidades de saúde sem fins lucrativos.



    O CÍRCULO OPERÁRIO CAXIENSE, protocolizou, em 07/07/2014, o requerimento de adesão ao ProSUS. O requerimento, assim como toda a documentação que instruiu inicialmente o processo, foi providenciado pelo Escritório de Advocacia de KINSEL, e assinado pelo denunciado ROBERTO TOIGO.



    Além da utilização de documentos ideologicamente falsos em que constava que o CÍRCULO ‘não distribuía lucros’, houve, no procedimento de adesão ao ProSUS do CÍRCULO, manipulação de circunstâncias e de informações operacionalizada pelo denunciado TOIGO, a fim de repassar à União a ideia falsa de que o CÍRCULO, além de ser uma entidade sem fins lucrativos que atuava complementarmente ao SUS, era uma instituição que passava por problemas financeiros, e que estava adotando todas as medidas para sanear o seu fluxo de caixa. (...)



    Como resultado, desde a adesão preliminar ao ProSUS, ocorrida em maio de 2015, até o término da gestão de TOIGO na entidade, em julho de 2019, estima-se que o CÍRCULO tenha obtido, indevida e fraudulentamente, uma vantagem patrimonial de aproximadamente R$ 10 milhões anuais, decorrentes da remissão de tributos federais que foram inclusos no programa de favorecimento a entidades sem fins lucrativos - considerando-se apenas o período em que TOIGO esteve à frente da entidade (até JUL/2019).’



    Com a fraude, houve a indução e a manutenção da União em erro, no que toca à adesão ao ProSUS, quanto à condição de entidade sem fins lucrativos, a fim de obter vantagem indevida financeira ao CÍRCULO, diretamente, e ao denunciado, indiretamente. Tendo em vista que o direito à remissão coincidia com o pagamento de parcelas mensais, a obtenção dessas vantagens financeiras deu-se de forma continuada, desde meados de 2015 até julho de 2019, pelo menos. Assim, mensalmente o delito de estelionato consumava-se, em prejuízo à União.



    Todo esse processo de forja da condição de entidade sem fins lucrativos partiu de TOIGO, que era, ao mesmo tempo, gestor e beneficiário da entidade.



    Assim agindo, ROBERTO DOMINGOS TOIGO incorreu na prática do delito descrito no art. 171, § 3º, do Código Penal, na forma do art. 71, ambos do CP.



    4.2- DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENTRE O ESCRITÓRIO DE KINSEL ADVOGADOS ASSOCIADOS E O CÍRCULO OPERÁRIO CAXIENSE



    Em novembro de 2016, ROBERTO TOIGO colocou em prática mais uma forma de distribuição de lucros advindos da entidade que administrava, CÍRCULO OPERÁRIO, a seu favor. Dessa vez, o denunciado TOIGO, na condição de superintendente do CÍRCULO, contou com o auxílio e o conhecimento do denunciado KINSEL. Os denunciados, utilizando-se de meio fraudulento, levaram a erro, além da UNIÃO, quanto ao suposto caráter filantrópico da entidade, também os demais conselheiros e associados da entidade, fazendo-os acreditar que ROBERTO obtinha do CÍRCULO, tão somente, os valores relativos ao alto salário e ao plano de previdência, o que já atingia a quantia de, aproximadamente, R$ 150.000,00 mensais. 



    Essa terceira ferramenta de transferência de vantagens econômicas do CÍRCULO em favor de TOIGO, comprovadamente realizada, materializou-se a partir do contrato firmado entre a entidade e o escritório de advocacia de FÁBIO KINSEL (KINSEL ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ 04.019.781/0001-17, com sede na Avenida Carlos Gomes, 328, conj 407 e 408, Auxiliadora, Porto Alegre-RS), para assessoria e consultoria jurídica da entidade para fins de manutenção do CEBAS-Saúde (Evento 32, do IPL, ANEXO41, fls. 15/16).



    Nesse ajuste, os pagamentos mensais do contrato vinculavam-se à quota de isenção da contribuição patronal previdenciária, numa proporção de 10%. Ocorre que os honorários advocatícios foram fixados em valores bastante exacerbados, a fim de que uma parte fosse direcionada a TOIGO. O contrato formalmente garantia para o escritório a quantia mensal de cerca de R$ 110 mil, todavia, desse valor, R$ 70 mil mensais eram destinados a TOIGO (quase 60% do valor dos ditos honorários).



    Na maior parte das vezes, KINSEL entregou a TOIGO a quantia de R$ 70.000,00 em mãos. TOIGO, uma vez por mês, em data não determinada, mas dias após o depósito efetuado pelo CÍRCULO na conta bancária do Escritório, a título de honorários advocatícios, viajava a Porto Alegre, às custas da entidade, e, na sede do Escritório, recebia de KINSEL a quantia que criminosamente havia sido ajustada entre eles (conforme narrado pelos próprios denunciados na sede da da PRM/Caxias do Sul - v. Depoimento de Kinsel acostado no Evento 32_VÍDEO76, e de ROBERTO TOIGO, no Evento 34, VÍDEOS 3-7, do Processo nº 5009613-62.2019.4.04.7107).



    Ressalta-se que os ditos honorários advocatícios não foram fixados levando em conta os serviços de requerer a manutenção do CEBAS e de instruir e acompanhar o respectivo processo, mas o valor mensal dos tributos que deixariam de ser pagos pelo CÍRCULO (10%) com a manutenção do CEBAS, o qual ambos os denunciados tinham ciência de que a entidade não mais tinha direito, por ter deixado há anos de ser sem fins lucrativos. Portanto, foram fixados honorários a serem pagos mensalmente por tempo indefinido para que o Escritório requeresse e acompanhasse os processos relativos ao CEBAS, o que, por óbvio, não exigia uma prestação de serviços contínuos.



    Ou seja, tal contrato, além de visar a manutenção do CEBAS da entidade, que há tempo não prestava mais qualquer serviço relevante de filantropia, garantia ganhos mensais advindos dos pagamentos efetuados pelo CÍRCULO ao Escritório do KINSEL, pagamentos estes que constituíam, muito mais do que honorários advocatícios, uma forma de distribuição fraudulenta de lucros da entidade em favor de TOIGO, e um meio fácil de KINSEL obter vantagem econômica indevida. (...)



    Conforme consta nas apurações da própria entidade lesada, os pagamentos relativos a esse contrato alcançaram a suntuosa monta de R$ 3.447.033,26 no período de janeiro/2017 a agosto/2019, dos quais, cerca de R$ 1.540.000,00 foram repassados a TOIGO (conforme apontamentos da própria entidade, vide Evento 65, ANEXO3)



    Assim agindo, os denunciados ROBERTO TOIGO e FÁBIO ADRIANO KINSEL, em união de esforços e unidade de desígnios, obtiveram vantagem indevida em face do Círculo Operário Caxiense, mediante contrato artificiosamente forjado. Os benefícios financeiros foram auferidos de JAN/2017 a JUL/2019, quando houve o desencadeamento da fase incisiva das investigações. Incorreram, portanto, na prática descrita no art. 171, combinada com aos art. 29 e 71, todos do CP.



    4.3 – O PROCESSO DE MANUTENÇÃO FRAUDULENTA DO CEBAS (...)



    Ao protocolizar o pedido de renovação do CEBAS, em dezembro de 2016, os denunciados utilizaram-se de notas explicativas, ideologicamente falsas, por TOIGO assinadas. (...)



    Assim, ROBERTO TOIGO, que recebia vantagens financeiras mensais na ordem de R$ 220 mil oriundos dos lucros auferidos pelo CÍRCULO, do qual ele era superintendente e associado, orientado por FÁBIO KINSEL, declarou falsamente que o CÍRCULO seria uma entidade sem fins lucrativos, que não distribuía patrimônio ou vantagens financeiras.



    Após análise, o pedido de renovação do CEBAS foi indeferido administrativamente, em março de 2018. Note-se, portanto, que o simples processamento do pleito administrativo havia gerado nada menos do que 14 meses adicionais à isenção da contribuição patronal. Com isso, além do prejuízo ao erário, os denunciados KINSEL e TOIGO haviam auferido vantagens patrimonialmente proporcionais à isenção durante esses quinze meses. Está-se a falar de pagamentos de mais de R$ 1,5 milhões ao escritório de KINSEL, que por sua vez geraram um repasse de quase R$ 1 milhão a TOIGO.



    Em março de 2018, o denunciado TOIGO protocolizou pedido de reconsideração do indeferimento, a fim de reformar o julgamento administrativo. Novamente, os denunciados juntaram, a processo de renovação do CEBAS, documentos ideologicamente falsos a fim de sustentar a espúria ideia de que a entidade não tinha fins lucrativos, que não distribuía patrimônio ou renda. (...)



    Note-se que, objetivamente, os protocolos de renovação do CEBAS nos anos de 2016 e 2017 somente foram agilizados para satisfazer o interesse econômico dos denunciados KINSEL e TOIGO. Na prática, buscava-se tão somente prolongar, pelo maior período possível, a isenção estendida à entidade, o que garantia a vigência do contrato entre o CÍRCULO e o Escritório de Kinsel, e rendia frutos mensais a ambos os denunciados.



    Ocorre que, administrativamente, inexistia a possibilidade de deferimento do CEBAS frente a análise dos requisitos da Lei nº 12.101/09. Conforme o próprio superintendente executivo acentuava nas reuniões do conselho de administração do CÍRCULO, a entidade não buscava atender aos requisitos da beneficência desde 2010, pelo menos.



    Tal cenário confirma aquilo o que exposto, de forma incipiente, no pleito de busca e apreensão (processo nº 5009302-71.2019.404.7107). Conforme se antecipou, os documentos denominados ‘Notas Explicativas’ ideologicamente falsas, assinados por ROBERTO DOMINGOS TOIGO, e formuladas a partir da orientação de FÁBIO KINSEL, e que tinham por escopo a Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social na Área de Saúde, já haviam sido referenciados no aludido feito. (...)



    Em que pese o fato de o CÍRCULO ser uma empresa lucrativa, através desse processo de indução da União a erro, os denunciados lograram êxito em auferir benefícios financeiros em detrimento da União no período de janeiro de 2017 a julho de 2019 (quando houve a saída de TOIGO da entidade, após a deflagração da operação).



    Tomando por base o valor aproximado de R$ 700 mil mensais em isenção de contribuições – estimado com base em levantamentos preliminares -, temos por concreta a fruição de benefícios financeiros indevidos de R$ 20 mi